Tribunal: TJSP
Processo: 3000433-45.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Paciente diagnosticado com dermatite atópica (CID-10: L20) – Pretensão ao fornecimento do medicamento "Dupixent" (Dupilumabe), não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de dermatite atópica em adultos – Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito à saúde – Paciente diagnosticado com dermatite atópica (CID-10: L20) – Pretensão ao fornecimento do medicamento "Dupixent" (Dupilumabe), não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de dermatite atópica em adultos – Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento – Aplicação dos Temas 6 e 1.234 e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, que fixam critérios para concessão excepcional de medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados pelo SUS – Ausência de demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, enquanto requisito cumulativo para a concessão de medicamento de alto custo não padronizado – Decisão reformada – Recurso provido.